Tribunal: TJSP
Processo: 1007039-88.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Ausência

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Ausência de réplica pela autora, a quem incumbia a comprovação da devolução dos equipamentos cedidos em comodato e do pagamento do débito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendimento contrário que implicaria obrigar a Fornecedora à produção de prova negativa, o que não se pode conceber. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré, não se vislumbrando conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida pela autora aos Patronos da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*